Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0708389-35.2022.8.07.0019 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JOSE ISAIAS CAMPOS CHAGAS Apelado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =================== DESPACHO ==================== Compulsando os autos, verifica-se que o apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI, por seu procurador, informou que as partes chegaram a um consenso para quitação integral do contrato, objeto da demanda, tendo, inclusive, o apelante efetuado o pagamento diretamente ao requerido/apelado dos valores relativos ao contrato firmado, conforme petição (ID 62114190). Informa, inclusive, que no acordo extrajudicial de quitação, “concedeu expressivo desconto ao autor/recorrente, com amortização dos juros remuneratórios, multa moratória e juros moratórios, conforme histórico de pagamento anexo, no qual se verifica o valor da parcela contratada e o valor efetivamente pago”, pleiteando pela “extinção do feito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” Dessa forma, intime-se o apelante JOSE ISAIAS CAMPOS CHAGAS para manifestar-se acerca da petição e documentos de IDs 62114190/62114195, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator